Tribunal: TJMT
Processo: 1038488-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038488-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), M.F. DOS REIS & CIA LTDA - CNPJ: 33.905.997/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA PENDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, mas determinou a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas devidas, em ação revisional de contratos bancários com pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível condicionar o prosseguimento do processo ao pagamento integral das custas processuais parceladas, ou se tal condicionamento representa obstáculo indevido ao acesso à justiça e viola o princípio da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas iniciais nos termos da legislação processual não autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas.

4. A suspensão do feito até o pagamento total das custas viola o direito fundamental de acesso à justiça e a razoável duração do processo.

5. O não pagamento integral das custas pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, mas não justifica a paralisação processual
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MF DOS REIS CIA LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Contrato Bancário com Pedido de Restituição do Indébito e Tutela de Urgência (Processo nº 1013698-88.2025.8.11.0037).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da duração razoável do processo e cria obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, pois condiciona o prosseguimento do feito ao pagamento integral das custas parceladas, o que pode levar até 6 (seis) meses para ocorrer.

Argumenta que o parcelamento das custas processuais visa justamente viabilizar o acesso à justiça sem impor óbices ao direito de ação, sendo desarrazoada a suspensão do processo até a quitação total das parcelas.

Destaca ainda que há pedido de tutela de urgência nos autos de origem que não pode esperar por 6 (seis) meses para ser analisado, pois a agravante pode vir a sofrer ação de execução e consolidação na posse dos veículos, já que a ação trata de revisional de contratos de financiamento de veículos.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito com o pagamento apenas da primeira parcela das custas processuais e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática, deferi a tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito após o pagamento da primeira parcela das custas processuais, sem prejuízo da exigibilidade das demais parcelas nos prazos estabelecidos.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em determinar se é possível condicionar o prosseguimento do processo ao pagamento integral das custas processuais parceladas, ou se tal condicionamento representa obstáculo indevido ao acesso à justiça e viola o princípio da duração razoável do processo.

Inicialmente, é importante esclarecer que o parcelamento das custas processuais representa um mecanismo de facilitação do acesso à justiça, destinado àqueles que, embora não se enquadrem nos requisitos para a concessão da assistência judiciária, enfrentam dificuldades financeiras para arcar com o pagamento integral das custas processuais de uma só vez.

A legislação processual estabelece que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Essa previsão legal busca justamente equilibrar o interesse do Estado na arrecadação das custas processuais com o direito fundamental de acesso à justiça.

Contudo, é importante observar que o dispositivo legal que autoriza o parcelamento das custas não prevê, em momento algum, a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas. Ao contrário, a interpretação sistemática do ordenamento processual indica que o legislador optou por não incluir o parcelamento das custas entre as hipóteses de suspensão do processo expressamente previstas.

Ademais, por analogia, podemos aplicar o entendimento previsto para o pedido de assistência judiciária, que estabelece que
"a formulação do pedido de gratuidade não suspende o curso do processo"
. Se o pedido de gratuidade, que é mais amplo, não suspende o processo, com mais razão não deveria suspendê-lo o mero parcelamento das custas.

A suspensão do processo até a quitação integral das custas parceladas, que no caso concreto pode levar até 6 (seis) meses, representa um obstáculo significativo ao acesso à justiça e viola o princípio da duração razoável do processo, ambos com status constitucional.

O acesso à justiça, previsto na Constituição Federal, não se limita à mera possibilidade de ingressar com uma ação judicial, mas abrange também o direito a uma prestação jurisdicional efetiva e tempestiva. Quando se condiciona o andamento do processo ao pagamento integral das custas parceladas, cria-se um obstáculo que pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos como o presente, em que há pedido de tutela de urgência pendente de análise.

Da mesma forma, o princípio da duração razoável do processo, também consagrado constitucionalmente, impõe ao Poder Judiciário o dever de conduzir os processos de forma célere, evitando dilações indevidas. A suspensão do processo por até 6 (seis) meses para aguardar o pagamento integral das custas parceladas representa uma dilação processual injustificada, que não encontra amparo legal e contraria a finalidade do próprio instituto do parcelamento.

É importante ressaltar que o prosseguimento do feito após o pagamento da primeira parcela não causa prejuízo ao Poder Judiciário ou ao interesse público na arrecadação das custas processuais. Isso porque, em caso de inadimplemento das parcelas subsequentes, o juiz poderá determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto na legislação processual, que estabelece que
"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Assim, o equilíbrio entre o interesse arrecadatório e o direito de acesso à justiça pode ser alcançado de forma mais adequada, permitindo-se o prosseguimento do feito após o pagamento da primeira parcela, com a possibilidade de extinção do processo em caso de inadimplemento das parcelas subsequentes.

No caso concreto, a situação se mostra ainda mais grave, pois há pedido de tutela de urgência pendente de análise nos autos de origem. A tutela de urgência, como o próprio nome sugere, destina-se a situações que não podem aguardar o trâmite normal do processo, sob pena de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação. Condicionar a análise desse pedido ao pagamento integral das custas parceladas, que pode levar até 6 (seis) meses, contraria a própria natureza do instituto e pode resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte.

A agravante alega que pode vir a sofrer ação de execução e consolidação na posse dos veículos objeto dos contratos de financiamento que pretende revisar. Essa situação evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justificando a necessidade de prosseguimento imediato do feito para análise do pedido de tutela de urgência.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo este Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a suspensão do processo até o pagamento integral das custas parceladas não se coaduna com os princípios da celeridade e da efetividade processual. Diversos julgados têm reconhecido que tal prática cria obstáculo indevido ao acesso à justiça e viola o princípio da duração razoável do processo.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo até a quitação integral das custas parceladas, criou obstáculo indevido ao acesso à justiça e violou o princípio da duração razoável do processo, merecendo, portanto, ser reformada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinar o imediato prosseguimento do feito após o pagamento da primeira parcela das custas processuais, sem prejuízo da exigibilidade das demais parcelas nos prazos estabelecidos, mantidas as demais determinações da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026